Tribunal: STF
Processo: Ext 1675
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de extradição executória da nacional espanhola RAINA AL GANHEM, formulado pelo Governo da Itália e apresentado ao Estado brasileiro em 17 de maio de 2021, através da Nota Verbal nº 74/2021, com base no Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, firmado em 17 de outubro de 1989 e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993.
    Segundo consta, RAINA AL GANHEM é procurada pelo Governo da Itália por estar foragida para cumprir sentença penal condenatória fixada em 13 (anos) de prisão, dos quais restam a serem cumpridos 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, em razão do cometimento, no ano de 2009, de crimes de sequestro de pessoa por extorsão e lesões corporais agravadas em concurso. Referidos delitos, no ordenamento jurídico pátrio, correspondem, a priori, àquele previsto 159 (extorsão mediante sequestro), com a possível incidência da qualificadora prevista em seu parágrafo 2º (crime agravado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave).
    O pedio veio regularmente encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por meio do Ofício nº 1539/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado de 24/5/2021 (eDoc. 1, fls. 1/2) e instruído com cópia de documentos recebidos por via diplomática (eDoc. 1, fls. 3/16).
    Na mesma oportunidade em que os documentos foram encaminhados a esta CORTE para exame e pronunciamento, o MJSP destacou que “o Governo da Itália não enviou, até o momento, a ordem de prisão; a descrição precisa dos fatos, as datas e os lugares onde foram cometidos e suas qualificações jurídicas; a cópia das disposições legais aplicáveis ao fato, bem como aquelas que se refiram à prescrição dos crimes e das penas; bem assim a tradução, para o idioma português, destes documentos faltantes” (eDoc. 1, fl. 1). Acrescentou, na mesma oportunidade, que “solicitou novamente que o Ministério das Relações Exteriores realize gestões com vistas a obter a documentação faltante supramencionada e, tão logo a mesma seja recebida, esse Colendo Tribunal será comunicado” (eDoc. 1, fl. 1).
    Posteriormente, juntou-se o Ofício Nº 1632/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, datado e recebido nesta CORTE em 2/6/2021, por meio do qual o MJSP, em complemento ao ofício anterior, encaminhou a Nota Verbal nº 75/2021, remetida via diplomática, pelo Governo da Itália, através do qual “transmite a documentação faltante para a instrução do pedido de extradição apresentado em desfavor da nacional espanhola Raina Al Ghanem” (eDoc. 3, fl. 1). A documentação que acompanhou o ofício, relativa à indicada Nota Verbal complementar, encontra-se encartada no eDoc. 3, fls. 5/54.
    Em decisão de 2/6/2021, foi delegada a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, a condução do interrogatório da extraditanda, nos termos dos arts. 209, 210 e 211, todos do Regimento Interno desta CORTE - RISTF (eDoc. 4).
    O ato foi realizado na data de 17/6/2021 sob a condução do Juiz Federal da 35ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Dr. DANIEL CARNEIRO MACHADO, conforme ata de audiência encartada às fls. 203/204 do eDoc. 12 e cujo conteúdo foi registrado em arquivo audiovisual.
    Intimada a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (eDoc. 13), a extraditanda, por meio de seus advogados constituídos, a apresentou em 5/7/2021 (eDoc. 14). Sustentou, via preliminar, pela negativa do pedido de extradição ante a ausência da completa documentação necessária para fundamentá-lo, já que impossível atestar o afastamento da ocorrência de prescrição pela pretensão executória nos moldes do ordenamento jurídico italiano. Aduziu, ainda, prejudicial de mérito consistente na necessidade de suspensão do processo extradicional até que seja definida a solicitação de refúgio e de transferência da pena para o Brasil. Quanto ao mérito propriamente dito, argumentou, em síntese, (a) que a ausência de documento obrigatório (cópia da legislação pertinente à prescrição) gera a necessidade de indeferimento do pedido; (b) a falsa equivalência do crime pelo qual a extraditanda foi condenada no Estado requerente à figura penal prevista no ordenamento pátrio relativo à extorsão mediante sequestro, pois, em sua visão, a conduta melhor se equipa ao crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), cuja pena máxima prevista é inferior ao mínimo necessário para o prosseguimento do feito; e (c) a impossibilidade da extradição em se tratando de estrangeiro beneficiado pelo status de refugiado, o qual tem interesse em obter. Subsidiariamente, pleiteou o direito de responder em liberdade, substituindo-se a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar.
    Instada a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias (eDoc. 18), a PGR, em parecer juntado em 10/8/2021, pleiteou o indeferimento do pedido de suspensão do processo e a manutenção da prisão cautelar. Pugnou, ainda, que o MJSP seja oficiado para apresentar informações acerca dos procedimentos referentes ao pedido de refúgio e de transferência da execução da pena, bem como para intermediar, junto ao Governo italiano, a solicitação dos textos legais referentes à prescrição aplicável ao caso. A manifestação ministerial foi ementada nos seguintes termos (eDoc. 25, fl. 1):
    “DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TEXTOS REFERENTES À PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE REFÚGIO E DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 86 DA LEI Nº13.445/17 - INDFERIMENTO. ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ENSEJOU O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ESTADO REQUERENTE, AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA E PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE RAINA AL GHANEM.”
    Vale dizer que, nos autos da PPE 969 (apensados ao presente pedido), uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação da extraditanda, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17, deferi, nos termos do art. 208 do RISTF, o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, conforme decisão monocrática datada de 28/1/2021 (fls. 14/17 daqueles autos).
    A PGR manifestou-se favorável à custódia cautelar (fls. 26/28 dos autos da PPE 969) e a ordem de prisão foi efetivada em 10/4/2021, ocasião em que a extraditanda foi recolhida no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, localizado na capital Belo Horizonte/MG (fls. 30/34 dos autos da PPE 969).
    A defesa, em 17/4/2021, apresentou pedido de revogação (eDoc. 14 dos autos da PPE), o qual foi indeferido, mediante decisão monocrática datada de 27 de abril de 2021 (eDoc. 18 dos autos da PPE 969).
    Contra essa decisão, em 3/5/2021, a extraditanda interpôs Agravo Regimental (eDoc. 22 dos autos da PPE 969). A PGR apresentou suas contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, apenas em 30/6/2021 (eDoc. 39 dos autos da PPE 969).
    Mais adiante, em 1º/6/2021, a defesa requereu, com fulcro no art. 5º, inciso LXV, da CF/88, o relaxamento da prisão da extraditanda sob o argumento de que o prazo previsto no Tratado bilateral para a formalização do pedido extradicional teria sido extrapolado (eDoc. 33 dos autos da PPE 969). Novamente, o pleito defensivo foi indeferido, conforme decisão monocrática datada de 5/6/2021 (eDoc. 36 dos autos da PPE 969).
    É o relatório. DECIDO.
    Detidamente analisados os documentos que instruem os autos, vislumbro a hipótese de conversão do julgamento em diligência, dada a necessidade de complementação de obrigatória documentação pelo Governo italiano.
    Essa providência é perfeitamente cabível, a teor do art. 91, § 2º, da Lei 13.445/17: “Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta.”
    Conforme visto, é necessário que haja requerimento do órgão ministerial nesse sentido. No presente caso, tal requisito foi prontamente atendido pela PGR, que assim se manifestou em seu parecer (eDoc. 25, fl. 2):
    “Preliminarmente, no tocante à alegação de que o pedido de extradição não foi instruído com os artigos de lei acerca da prescrição aplicáveis ao caso, há de se reconhecer a necessidade de solicitar ao Estado requerente que os apresente.
    Desse modo, há de ser requerido ao Governo da Itália, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, que complemente o pedido de extradição.”
    Na mesma oportunidade, o Parquet solicitou que, após a juntada dos documentos requeridos, lhe seja concedida nova vista dos autos para manifestação acerca do mérito da extradição.
    Inclusive, esse tema já foi enfrentado por esta CORTE na Ext 1.423 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2016). Na ocasião, a Turma assentou a possibilidade de complementação da documentação considerada insuficiente antes que se proceda ao julgamento do mérito do pedido. Vejamos:
    “EXTRADIÇÃO. ‘CUMPLICIDADE’ EM CASO DE MALVERSAÇÃO. ART. 266 DO CÓDIGO PENAL ALEMÃO. FALTA DE JUNTADA DE CÓPIA DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DUPLA TIPICIDADE DO TIPO ESTRANGEIRO COM OS DELITOS DOS ARTS. 171 E 172 DO CÓDIGO PENAL. PUNIBILIDADE DEMONSTRADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
    1. Conforme reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, é possível ao Estado requerente, no âmbito da extradição, complementar a documentação considerada insuficiente.
    2. O requisito da dupla tipicidade independe da compatibilidade abstrata dos tipos penais, sendo atendido pelo exame das imputações dos fatos tidos por ilícitos, consoante posto na Lei 6.815/1980. No caso, as ações previstas no art. 266 do Código Penal alemão, claramente descritas no pedido de extradição, correspondem, no mínimo, aos tipos penais de estelionato e/ou duplicata simulada, constantes nos arts. 171 e 172 do Código Penal.
    3. Não se encontra configurada a prescrição em quaisquer das legislações penais.
    4. Agravo regimental desprovido e pedido extradicional deferido.” 
    No processo acima referido, consta do voto proferido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASKI que esse entendimento já se encontrava pacificado perante a CORTE:
    “[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, de modo reiterado, vem permitindo ao Estado requerente, em caso de documentação insuficiente, a sua complementação, tanto que decisões denegatórias de pedidos de extradição somente foram exaradas após essa regular diligência:
    [...]
    Esta Segunda Turma, apreciando a mesma situação em caso assemelhado, deliberou, no âmbito de Questão de Ordem, pela ‘definição do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão plenária, para o atendimento das exigências’ (PPE 623 QO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 3.9.2010).
    3. Desse modo, foi legítima a determinação de fl. 330, no sentido da notificação do Governo da Alemanha para juntada da legislação referente à prescrição do delito, inclusive no que tange às causas interruptivas e suspensivas, o que implica negar-se provimento ao agravo regimental de fls. 324-328.
    4. Ainda a propósito da complementação da documentação apresentada pelo Estado requerente, necessário ressaltar que, com a juntada da Nota Verbal 146 (fls. 395-406), o Governo da República Federal da Alemanha anexou todos os documentos relativos à prescrição em seu ordenamento jurídico penal, o que é suficiente ao conhecimento do pedido de extradição, ficando superada a argumentação da defesa neste particular.”
    No que diz respeito ao pedido de suspensão da extradição em virtude do pedido de refúgio, a PGR requereu o seu indeferimento, já que a documentação apresentada pela extraditanda “não indica os fatos em que se fundamenta o pedido de refúgio” (eDoc. 25, fl. 3) e nem mesmo “fornece informações suficientes acerca do pedido de transferência da execução da pena por ela formulado” (eDoc. 25, fl. 3).
    De igual modo, relativamente ao pedido de revogação da prisão cautelar ou sua substituição por outras medidas cautelares ou até mesmo pela prisão domiciliar, a PGR manifestou-se pelo indeferimento, uma vez ausentes quaisquer das hipóteses descritas no art. 86 da Lei 13.445/17, notadamente quando “considerada a gravidade dos delitos imputados a extraditanda, o tempo pelo qual se encontra foragida da Justiça italiana e a ausência de precariedade de seu estado de saúde” (eDoc. 25, fl. 4).
    De fato, a mera solicitação do reconhecimento da condição de refugiado não tem o condão de ensejar, automaticamente, a liberdade da extraditanda, pois, muito embora possa suspender, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, somente o fará caso seja baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio (art. 34 da Lei 9.474/97).
    Todavia, essa conclusão somente pode ser alcançada após a devida instrução e análise do caso pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), do MJSP, em paralelo com os autos do processo principal de extradição, cuja apreciação, por óbvio, depende não só da formalização do pedido pelo Estado requerente, mas da devida instrução com toda a documentação obrigatória necessária.
    Além do mais, em comparação aos anteriores pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva, observa-se que a defesa não apresentou qualquer novo argumento apto a desconstituir a conclusão até então adotada, que seja capaz de ensejar a liberdade da extraditanda, razão pela qual não há reparo a fazer no entendimento aplicado.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e, com fulcro no art. 91, § 2º, da Lei 13.445/17, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para, em atendimento à manifestação ministerial, (a) determinar a expedição de ofício à repartição diplomática do Governo da Itália, solicitando, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apresente os textos legais referentes à prescrição aplicável ao caso; e (b) determinar a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que encaminhe informações pertinentes acerca dos procedimentos referentes ao pedido de refúgio e de transferência da execução da pena apresentados por RAINA AL GHANEM.
    Por conseguinte, inexistindo qualquer alteração do quadro fático, MANTENHO a prisão preventiva para fins de extradição de RAINA AL GANHEM, nos exatos termos dos pronunciamentos anteriores.
    Cumpra-se.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente